Tribunal: TJES
Processo: 0036513-67.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES. PERÍODOS ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar recurso, aplicou a Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios apenas a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo os índices de correção monetária IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior. O embargante alega contradição no acórdão quanto à aplicação integral da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há contradição no acórdão embargado em relação à aplicação da Taxa SELIC somente a partir de 09/12/2021;
(ii) analisar se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a aplicação da Taxa SELIC apenas a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo os índices IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior.

Inexiste contradição na decisão, pois foi explicitamente analisada a inaplicabilidade da Taxa SELIC em período anterior à EC nº 113/2021, com base na ausência de disposição normativa ou jurisprudência que justifique tal interpretação.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é vedada, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Taxa SELIC aplica-se como índice de correção monetária e juros de mora apenas a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Para o período anterior, mantêm-se os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês.

Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir matéria de mérito decidida em acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 870947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017;

STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018;

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036513-67.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SONIA MARIA DALMASO DE FREITAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES. PERÍODOS ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar recurso, aplicou a Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios apenas a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo os índices de correção monetária IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior. O embargante alega contradição no acórdão quanto à aplicação integral da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há contradição no acórdão embargado em relação à aplicação da Taxa SELIC somente a partir de 09/12/2021;
(ii) analisar se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a aplicação da Taxa SELIC apenas a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo os índices IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior.

Inexiste contradição na decisão, pois foi explicitamente analisada a inaplicabilidade da Taxa SELIC em período anterior à EC nº 113/2021, com base na ausência de disposição normativa ou jurisprudência que justifique tal interpretação.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é vedada, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Taxa SELIC aplica-se como índice de correção monetária e juros de mora apenas a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Para o período anterior, mantêm-se os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês.

Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir matéria de mérito decidida em acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 870947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017;

STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018;

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento ID n.º 8947184, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e deu parcial provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo para determinar a aplicação da Taxa SELIC nos descontos tributários realizados a partir de 09/12/2021, conforme os critérios previstos no artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Em suas razões, sustenta o embargante a existência de contradição interna no acórdão, argumentando que:
(i) reconheceu-se a aplicabilidade do Tema 905 do STJ, que fixa a Taxa SELIC como critério de atualização de repetição de indébito tributário; (ii) no entanto, o dispositivo do acórdão limitou a aplicação da SELIC ao período posterior a 09/12/2021, contrariando o fundamento de que a mesma regra deveria valer integralmente.

Com base nesses argumentos, requer que os embargos sejam acolhidos, corrigindo-se o julgado para aplicar a Taxa SELIC como critério de atualização dos valores desde o início do período indicado na senten
ça
.

Em contrarrazões (evento ID n.º 9513295), a embargada pugna pelo desprovimento dos embargos, defendendo que o acórdão observou corretamente os marcos temporais e as disposições do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado.

Extrai-se dos autos que
a
sentença proferida em primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral,
condenando
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados dos rendimentos da autora desde 09/2018, incidindo correção monetária pelo índice IPCA/E.

O
v. acórdão embargado
ao a
nalisa
r
a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a temática,
entendeu pela r
eforma
parcial d
a sentença recorrida,
aplicando-se
o REsp 1.495.146/MG (Tema 905)
d
o Superior Tribunal de Justiça, que seguiu as diretrizes do julgamento, também com repercussão geral, do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, ambas combinadas à Emenda Constitucional nº 113/2021,
como se vê:

[...] O Supremo Tribunal Federal sedimentou que
aos débitos da Fazenda Pública oriundos de relação jurídico-tributária não pode ser aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997
(STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.09.2017 (repercussão geral).

Considerando que a utilização do índice TR foi declarada inconstitucional, e o STF não forneceu mais detalhes sobre quais os índices deveriam substituí-lo em relação à condenações judiciais de natureza jurídico-tributária, o parâmetro foi definido quando do julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”
.

Posteriormente aos julgamentos paradigmáticos do STF e do STJ, em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”.

Ante o panorama normativo e jurisprudencial descrito,
no período anterior ao advento da alteração constitucional, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905.

[...]

Quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC por todo o período, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que:

[...]
Considerando a natureza tributária da presente condenação,
não há qualquer obrigação legal ou orientação jurisprudencial que conduza à conclusão de que, até data de 08.12.2021, deverá ser aplicado o índice de correção monetária pela Taxa Selic, o que afasta o pleito recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Contudo,
no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC para a atualização do indébito, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme pleiteado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devendo ser reformada a sentença neste ponto
.
[...]

Destaca-se que o acórdão embargado também se fundamentou nos seguintes precedentes:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DESNECESSIDADE DA CONTEMPORANEIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS - ACRÉSCIMO TÃO SOMENTE DOS JUROS DE MORA QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR A 09/12/2021 – INDEFERIMENTO DO PEDIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. [...] 4. Como se sabe, em 09.12.2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”. E, no período anterior, persiste a aplicação do tema 905 do STJ da seguinte forma: correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento indevido e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença. [...] (Data: 16/May/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5029874-68.2023.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. SERVIDOR INATIVO. ISENÇÃO DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO À DATA DA APOSENTADORIA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 111 DO STJ. OMISSÃO NA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão embargado aplicou as orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, determinando a incidência de correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3. Assim, quanto aos valores indevidamente descontados até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, incide a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. Sobre os valores indevidamente descontados a partir de 09.12.2021, deverá incidir a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. 4. Não se verifica omissão quanto à aplicação da súmula 111 do STJ, quando o acórdão embargado não fixou honorários. Manteve, no julgamento da remessa necessária, o capítulo da sentença que remeteu a fixação dos honorários de advogado para a liquidação de sentença. (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 5. Recurso parcialmente provido. (Data: 28/Apr/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0012440-64.2017.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. (Data: 28/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0020212-25.2010.8.08.0024. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: Remessa Necessária Cível). [...]

Dito isso
, quanto aos valores indevidamente descontados até 08.12.2021,
estabeleceu-se que
incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E
e que, a
partir de 09.12.2021, incide a Taxa SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Sendo assim,
não há
qualquer contradição a ser sanada,
uma vez que os
argumento
s

lançados pelo Estado nos presentes aclaratórios
já fo
ram
devidamente analisado
s
no voto condutor do acórdão embargad
o,
tratando-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, d
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a parte
embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.